Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012482-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Sucessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DO VALE - CPF: 052.039.451-87 (AGRAVADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM DE TERCEIRO - AUSENCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO
.

Muito embora possa ser possível a penhora de bens registrados em nome de terceiros estranhos ao feito, como no caso dos autos, em que o próprio agravante afirma que o agravado manteve o imóvel em nome de terceiro para ocultar determinado bem, deve existir nos autos prova de que a parte executada é de fato proprietária do bem, o que inexiste nesse momento, ensejando a necessidade de instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021